Tribunal: CARF
Processo: 16682.903670/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903670/2021-21
RESOLUÇÃO
1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Paraná que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
2
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado a
insuficiência do crédito.
2.
O Despacho Decisório no 3137029, datado de 05/10/2021, de fl. 3, foi
fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 1. Trata o presente processo de declaração de compensação, na qual a contribuinte utiliza
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2017, no valor de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
3
R$ 73.314.735,93, conforme o PER/DCOMP inicial no 39458.86974.130720.1.7.02-7031 (fls. 092 a
096),
ao
qual
foram
vinculadas
as
DCOMPs
nos
12898.57444.141119.1.3.02-1424,
26455.32311.181119.1.3.02-3188, 11634.75743.181219.1.3.02-8320, 39366.42012.160120.1.3.02-
3073,
05476.90985.160120.1.3.02-8826,
24034.36706.180320.1.3.02-1161,
30659.85122.180320.1.3.02-1079, 22967.23042.261020.1.3.02-1594, 19037.99047.171219.1.3.02-
2814 e 40285.68055.130720.1.7.02-2813.
2. Da análise da referida declaração, constatou-se que as parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP e confirmadas pela Autoridade a quo eram insuficientes para formar o
saldo negativo pleiteado:
[...]
3. Com isso o saldo negativo não foi reconhecido e os débitos declarados não foram homologados,
tendo sido emitido, pela DRF Rio de Janeiro o Despacho Decisório, no de rastreamento 3137029 (fl.
003).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 06/10/2021 (fl. 097). Inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade em 29/10/2021 (fl. 013), a qual está consubstanciada
no documento anexado às fls. 015 a 023.
5. Em sua defesa, a empresa afirma que houve erro de digitação no preenchimento do PER/DCOMP,
informando uma retenção de R$ 189.089.728,19 como R$ 1.890.897.280,19. Além disso, não
informou o valor de R$ 83.683.668,25 a título de retenções de imposto de renda na fonte, sobre
aplicações financeiras. Tais valores condizem com os contidos na Escrituração Contábil Fiscal.
6. De modo a demonstrar a sua boa-fé e cooperação, a interessada “... tentou, em 08/10/2021, o
envio de uma nova retificadora da PER/DCOMP. Contudo, o sistema rejeitou o envio, simplesmente
por ser posterior à referida decisão administrativa”.
7. Argumenta que são “... erros meramente formais e que não afetam a materialidade do crédito a
ser compensado. Assim, esse erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável ou uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
declaração retificadora apenas apontando os mesmos dados já contemplados no informe de
rendimentos e na ECF”.
8. E a presente defesa é o único meio que dispõe para evidenciar os dados do informe de
rendimentos e da ECF para, com isso, obter a reforma do despacho não homologatório.
9. Desse modo, entende que após a aceitação das correções mencionadas, “... o despacho decisório
deverá ser reformado, uma vez que refletirá exatamente o valor de ‘saldo negativo’ descrito na ECF,
que consubstancia os créditos aproveitados pela Companhia”.
10. Assim, “... pode o erro ser revisto e aceito de ofício pela Unidade de Origem, que verificará e
homologará a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo para compensação, ou a
questão pode ser devolvida para Unidade de Origem, reabrindo prazo para que o contribuinte envie
a DCOMP retificadora e, consequentemente, tenha a sua compensação homologada”.
[...]
4.
A DRJ/DF proferiu o v. acórdão recorrido julgando parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, com a consequente não homologação da DCTF apresentada
pela contribuinte, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
4
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO. IRRF. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. INCLUSÃO DAS RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 152/167 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
(i)
“NULIDADE DO ACÓRDÃO – DECISÃO QUE TROUXE INOVAÇÃO PARA
INDEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”, vez
que “(...) alguns equívocos materiais justificaram a negativa de
compensação pela autoridade fiscal quando proferiu o despacho decisório,
tendo a recorrente corrigido tais erros e o acórdão acatou todos os
argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade (...)”;
(ii)
“(...) surpreendentemente, apesar de ter acolhido todos os argumentos
apresentados pela ora recorrida, o acórdão levou em consideração os dados
constantes do Registro L300, documento este que não havia sido objeto de
avaliação por parte do despacho decisório, impossibilitando o contribuinte
de exercitar o contraditório e a ampla defesa, bem como suprimindo
instância (...)”;
(iii)
“(...) A inovação trazida pelo acórdão fica evidente, pois o item 27 trouxe o
seguinte cálculo, baseado em uma linha do Registro L 300 inaplicável à
hipótese: “27. Assim, entendo que deve ser confirmado o valor proporcional
ao rendimento que foi incluído na apuração do lucro real, qual seja, R$
3.224.362,57 (R$ 16.121.813,11 / R$ 418.418.347,43 x R$ 83.683.668,25).”
(...)”;
(iv)
“(...) Note-se que a linha utilizada pelo acórdão (“outras receitas
financeiras”), com valor de R$ 16.121.813,11, se refere ao rendimento de
depósitos judiciais e outras receitas financeiras, não guardando qualquer
relação com a aplicação no Banco do Brasil, que ensejou a retenção do
Imposto de Renda no montante de R$ 83.683.668,25. Com efeito, o acórdão
não levou em consideração a linha correta do Registro L 300 que deveria ter
sido considerada (“Juros auferidos com outros ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado”), no valor de R$ 394.002.781,36 (...)”;
(v)
“EQUÍVOCO
CONTIDO
NA
INOVAÇÃO
TRAZIDA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO”, tendo em vista que “(...) a decisão de primeira instância não
só inovou, eivando de nulidade tal ato, como também se equivocou ao
apontar uma linha inaplicável do Registro L 300, negando o pedido de
compensação apresentado, conforme restará demonstrado (...)”;
(vi)
“(...) há que se ressaltar que a ora recorrente havia oferecido à tributação
todos os rendimentos auferidos por meio das aplicações financeiras, mas no
montante de (R$ 394.002.781,36), efetivamente apurado no ano calendário
de 2017, pelo regime de competência, conforme demonstrado abaixo e no
resumo e extratos bancários das aplicações financeiras anexos (...)”.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
5
(vii)
“(...) a decisão de primeira instância apontou, equivocadamente, uma linha
do Registro L 300 que continha apenas uma cifra aproximada de R$ 16
milhões, para reconhecer a proporcionalidade do crédito pleiteado. Deixou,
assim, de consultar a linha apropriada do Registro L 300, a qual reflete os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, no valor de R$
394.002.781,36 (...)”;
(viii)
“(...) Ao deixar de observar a linha aplicável do Registro L 300, a decisão de
primeira instância concluiu que o montante aproximado de R$ 16 milhões
seria inferior ao informado na DIRF (R$ 418.418.347,43), tendo presumido
que a receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido incluída, em
sua totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
(ix)
“DECISÃO RECORRIDA QUE CONFUNDIU REGIME DE CAIXA E DE
COMPETÊNCIA NA APROPRIAÇÃO DOS RENDIMENTOS”, vez que “(...) Além
de ter utilizado uma linha errada do Registro L 300, a decisão recorrida
confundiu os regimes de caixa e de competência para justificar que
supostamente a receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido
incluída, em sua totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
(x)
“(...) os rendimentos auferidos pela ora recorrida foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação pelo regime de competência (R$
394.002.781,36), conforme arquivo anexo “Resumo e extrato aplic 2017”,
enquanto o Imposto Retido apresentado em DIRF pela /BB DTVM foi
apurado e registrado pelo regime de caixa (R$ 418.418.347,43), quando
efetivamente retido pela fonte pagadora (...)”;
(xi)
“(...) Isso ocorre, pois a incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos
pelos contribuintes nas aplicações em fundos de investimento deve obedecer
ao disposto no art. 3o, da Lei 10.892/2004: (...)”;
(xii)
“(...) Desta forma, como regra geral, haverá uma divergência de valores
entre as bases tributáveis. A base tributável da DIRF, emitida pela instituição
financeira, em conformidade com a Lei 10.892/2004, considera os
rendimentos auferidos sobre os resgates, se houver, e sobre o somatório dos
rendimentos dos seis meses anteriores a maio e novembro inclusive,
enquanto a escrituração contábil e a ECF da ora recorrida consideram o
rendimento efetivo, de cada mês, pelo regime de competência (...)”; e,
(xiii)
“(...) o argumento novo trazido pela decisão de primeira instância não
merece prosperar também no mérito, de vez que a ora recorrida prestou
corretamente todas as informações, tendo oferecido à tributação os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento pelo
regime de competência, não tendo havido qualquer omissão de receita,
conforme sugerido pela decisão recorrida, de maneira equivocada. (...)”.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
6
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 289, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP retificadora oriunda de saldo negativo de IRPJ,
relativa ao ano-calendário de 2017. O D.D. de fl. 3 confirmou o valor de apenas R$ 189.089.727,39.
8.
Na MI de fls. 15/23 a Recorrente esclarece que houve “(...) erro de digitação,
declarou o valor original de retenção em R$ 1.890.897.280,19 a título de imposto de renda na
fonte (exercício 2017), sendo, o valor correto de R$ 189.089.728,19. Adicionalmente, a requerente,
por lapso, não informou na DCOMP o valor de R$ 83.683.668,25 a título de retenções de imposto
de renda na fonte, sobre aplicações financeiras (...)”.
9.
Aduziu ainda que “(...) se deve incluir na PER/DCOMP o valor de R$ 83.683.668,25
retido sobre aplicações financeiras custodiadas pelo Banco do Brasil, de modo que coincida com os
valores declarados no informe de rendimentos (Anexo) e Registro Y570 da ECF (Anexo). Diante dos
citados erros meramente formais no preenchimento da PER/DCOMP foi proferido o despacho não
homologatório, data vênia, todavia vale observar que não há dúvidas sobre os dados terem sido
corretamente informados na ECF (...)”.
10.
Por fim, asseverou que “(...) De modo a demonstrar a sua boa-fé e cooperação com
a Autoridade Fiscalizadora, a requerente tentou, em 08/10/2021, o envio de uma nova retificadora
da PER/DCOMP. Contudo, o sistema rejeitou o envio, simplesmente por ser posterior à referida
decisão administrativa (...)”, bem assim que “(...) Tendo em vista o óbice do sistema informatizado
da PER/DCOMP para a apresentação de retificadora neste momento, é a presente Manifestação
de Inconformidade o único meio que o Contribuinte dispõe para evidenciar os dados do informe de
rendimentos e da ECF para, com isso, obter a reforma do despacho não homologatório (...)”.
11.
Noutro giro, o v. acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, sob o argumento, em síntese, de que:
(i)
“(...) Consultando a referida ECF, verifica-se que as referidas retenções foram
informadas no Registro Y570, as quais totalizam R$ 272.773.396,44 (...)”;
(ii)
“(...) Desse montante, R$ 189.089.727,39 já foi confirmado (...)” no Despacho
Decisório;
(iii) “(...) sendo notório o erro de fato ocorrido, tal situação impõe o acatamento
da correção pretendida em virtude da aplicação no processo administrativo
fiscal dos princípios da verdade material, da celeridade processual, entre
outros (...)”;
(iv) “(...) consulta à DIRF mostra que o montante não confirmado foi informado
pela fonte pagadora
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
7

(...)”;
(v)
“(...) Nesse sentido, o Registro L300 mostra, em sua linha “Outras Receitas
Financeiras”, o montante de R$ 16.121.813,11 (...)”;
(vi)
“(...) Tal montante é inferior ao informado na DIRF (R$ 418.418.347,43), ou
seja, a receita que deu origem à retenção na fonte não foi incluída, na sua
totalidade, na base de cálculo do IRPJ. Assim, entendo que deve ser
confirmado o valor proporcional ao rendimento que foi incluído na apuração
do lucro real, qual seja, R$ 3.224.362,57 (R$ 16.121.813,11 / R$
418.418.347,43 x R$ 83.683.668,25) (...)”; e,
(vii) “(...) Mesmo considerando a parcela de composição do direito creditório
adicional confirmada neste voto, não foi possível reconhecer o direito
creditório pleiteado:
(...)”.
12.
Pois bem.
13.
Com efeito, verifica-se que os argumentos aduzidos no D.D. e v. acórdão são
diversos e não enfrentaram as arguições postas pela Recorrente na manifestação de
inconformidade de 15/23.
14.
O v. acórdão recorrido levou em consideração para análise do crédito os dados
constantes do Registro L300, documento este que não havia sido objeto de avaliação por parte do
Despacho Decisório, impossibilitando o contribuinte de exercitar o contraditório e a ampla defesa,
bem como caracteriza supressão de instância.
15.
Outrossim, deixou de consultar a linha apropriada do Registro L 300, a qual se
refere a “juros auferidos com outros ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado”, no
valor de R$ 394.002.781,36.
16.
Noutro giro, o direito à compensação está expressamente previsto no artigo 74 da
Lei no 9.430/96, in verbis:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
8
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
17.
Desta forma, como não existe nos autos a análise aprofundada dos argumentos
aduzidos pelo Recorrente, há de se converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Inicialmente, que promova a análise pormenorizada de todos os argumentos
trazidos pela Recorrente em suas manifestações;
(ii)
Que verifique se houve o efetivo oferecimento das receitas à tributação;
(iii)
Que promova a elaboração de relatório circunstanciado, com as conclusões
relacionadas aos questionamentos apresentados, bem como acrescentando
eventuais razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv)
Que dê ciência à Recorrente, com prazo de trinta dias para sua manifestação
caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à essa turma para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
18.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 299
DF CARF MF
Original